Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717715-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLEANE GISELLE ALMEIDA SALDANHA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLEANE GISELLE ALMEIDA SALDANHA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária movida por BANCO PAN S.A., pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela agravante. Tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, deve ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Analisando os autos de origem, verifica-se que prosseguimento do processo não depende do recolhimento de custas processuais pela ré/agravante, pois a decisão recorrida indeferiu a gratuidade judiciária após a intervenção da recorrente ante do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo. Nesse contexto, abstraída qualquer cognição a respeito do mérito da pretensão recursal, e considerando que a gratuidade judiciária é o único pedido deduzido pela agravante, tratando-se de postulação que deverá ser apreciada de modo exauriente no julgamento do mérito do agravo de instrumento, mostra-se recomendável a dispensa provisória do recolhimento do preparo recursal, a fim de evitar o exaurimento do objeto do recurso. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 99, § 7o, do CPC, dispenso, por ora, o recolhimento do preparo recursal pela agravante. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator